Tribunal: TJES
Processo: 0003438-61.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003438-61.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIACOMO RONCALLE DA SILVA

APELADO: VALTER LUIS DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DEMOLITÓRIA
.
DIREITO DE VIZINHANÇA.
DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,5 M
(UM METRO E MEIO).
DESOBEDIÊNCIA
N
ÃO
COMPROVADA
. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em regra, o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver (artigo 1.299 do Código Civil), no entanto, o Código Civil veda expressamente, no artigo 1.301, a construção de “janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho”.

2. Em que pese a parte Autora, ora Apelante, ter alegado que há irregularidade nos fundos da obra da parte Demandada reconhecidas pela Prefeitura de Marataízes, a própria Municipalidade não concluiu dessa maneira em processo administrativo.

3. A redação do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil é clara no sentido de que é ônus do autor apresentar provas quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que não foi realizado a contento quando do ajuizamento da petição inicial, tampouco houve produção probatória em momento posterior para corroborar com as alegações inaugurais.

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0003438-61.2019.8.08.0069

APEL
ANTE
:
GIACOMO RONCALLE DA SILVA

APELAD
O
:

V
ALTER LUIZ DOS SANTOS E SHEILA TRISTÃO SANTOS

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GIACOMO RONCALLE DA SILVA

em face de

V
ALTER LUIZ DOS SANTOS E SHEILA TRISTÃO SANTOS
, contra Sentença proferida nos autos da Ação Demolitória processo nº 0003438-61.2019.8.08.0069 pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes, a qual: (i) reconheceu a decadência da pretensão autoral em relação aos pedidos do pavimento térreo, com base artigo 1.302 do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito, conforme artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil; (ii) julgou improcedentes os pedidos referentes ao segundo pavimento, resolvendo o mérito nos termos do no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil; (iii) condenou o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil.

Em suas Razões Recursais (Id. 6237059) o Apelante aduziu, resumidamente, que: (i) é proprietário do imóvel, lote 22, quadra F, Alvorada, Marataízes/ES, medindo 12 m (doze metros) na frente, 12 m (doze metros) de fundo, 15,5 m (quinze metros e meio) na lateral direita e 16 m (dezesseis metros) na lateral esquerda; (ii) há abertura irregular no fundo do imóvel vizinho em relação ao segundo e terceiro pavimentos, não se tendo respeitado a distância mínima de 1,5 m (um metro e meio); (iii) a Sentença entendeu que a quadra do loteamento está descaracterizada, matéria não abordada no processo; (iv) a matéria a ser discutida é a privacidade; (v) a obra foi feita em desacordo com as normas, trazendo prejuízo ao irreparável ao Autor e sua família; (vi) as irregularidades foram constatadas pela Prefeitura Municipal de Marataízes. Por fim requereu a total procedência do recurso, declarando a irregularidade da obra e deferindo sua demolição.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que não vejo como modificar o
decisum
de primeiro grau.

A controvérsia a ser dirimida cinge-se à alegada ocorrência de inobservância pelos demandados das regras afetas ao direito de vizinhança em razão de obras realizadas com prejuízo à privacidade do imóvel pertencente ao Apelante, consubstanciada na construção de abertura irregular a menos de 1,5 m (metro e meio) em área limítrofe entre imóveis das partes.

Compulsando-se os autos, verifico que o imóvel objeto da presente avença possui três pavimentos, conforme fls. 36/37.

Quanto ao primeiro pavimento, reconheceu o comando sentencial a decadência da pretensão do Apelante, ponto não tratado em sede recursal.

Vale frisar que, em regra, o proprietário pode levantar, em seu terreno, as construções que lhe aprouver (artigo 1.299 do Código Civil), no entanto, o Código Civil veda expressamente, no artigo 1.301, a construção de “janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho”.

Em análise ao conteúdo probatório, destaco que o Apelante junta aos autos requerimento formulado perante a Prefeitura Municipal (nº 015112/2019 – fls. 20/39), o qual originou a Notificação Preliminar nº 37/2019.

A parte Apelada, por sua vez, colaciona o pronunciamento administrativo (fls. 77/81) referente à notificação supracitada, na qual: (i) o engenheiro responsável pela topografia afirma que “após a execução do levantamento topográfico e verificação da planta original do loteamento é possível afirmar que o lote 9 da quadra F foi registrado com 10 m (dez metros) de frente, 10 m (dez metros) de fundos, 20 m (vinte metros) lado direito, 20 m (vinte metros) lado esquerdo. Todavia
não é possível identificar se a posição do lote está correta, visto que a quadra está completamente descaracterizada em relação ao projeto original do loteamento,
a mesma deveria ter em média 36 m (trinta e seis metros) de largura no alinhamento do terreno e atualmente possui apenas 32 m (trinta e dois metros), ou seja, a quadra está 4 m (quatro metros) mais estreita que no projeto do loteamento. Informo ainda que o lote do Sr. Valter possui 10 m (dez metros) de frente e 17 m (dezesete metros) de medida lateral,
estando o terreno menor que em registro.
”; (ii) entende que
em relação as aberturas existentes no fundo do imóvel não se pode afirmar que estão ou não infringindo o artigo 127, devido a descaracterização do local,
já em relação as aberturas existentes na lateral esquerda do imóvel devem ser fechadas, pois estão em desacordo com a lei; (iii)
não se pode concluir sobre as aberturas do fundo do imóvel, não podendo determinar providências a serem tomadas
, já em relação a lateral esquerda do imóvel as aberturas estariam infringindo o artigo 127 da Lei Municipal 297/2000. A conclusão da Municipalidade, portanto, foi pelo fechamento apenas das aberturas existentes na lateral esquerda do imóvel.

Neste sentido, em que pese a parte Autora, ora Apelante, ter alegado que há irregularidade nos fundos da obra da parte Demandada reconhecida pela Prefeitura de Marataízes, a própria Municipalidade não concluiu dessa maneira em processo administrativo.

Destaco, ainda, que a prova oral corroborou com a tese dos Apelados, pois a testemunha, Senhor Wilson Marques, antigo proprietário do imóvel, informou que: (i) quando adquiriu o imóvel há mais de dez anos já continha nela construção; (ii) nenhum outro lote havia sido vendido; (iii)
sabia que a propriedade tinha 20 m (vinte metros) em ambos os lados e 10 m (dez metros) de frente
e
fundos, como na matrícula, mas que também tinha ciência de que a casa foi construída menor e que portanto teria três metros aos fundos para continuar a construção
; (iv) não realizou construção pois quase não utilizava o imóvel.

Nesse particular, a redação do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil é clara no sentido de que
é ônus do autor apresentar provas quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que não foi realizado a contento quando do ajuizamento da petição inicial, tampouco houve produção probatória em momento posterior para corroborar com as alegações inaugurais.

Destaca-se que às partes foi oportunizada ampla produção de provas, tendo o Apelante deixado de produzir quaisquer outras a título complementar para comprovar suas afirmações.

De igual forma apresento jurisprudência em casos análogos:

APELAÇÃO - DEMOLITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DIREITO DE VIZINHANÇA - DECADÊNCIA - REGULARIDADE DA OBRA - ÔNUS DA PROVA - DANOS MORAIS. Para formação do seu convencimento, o Juiz deve analisar se a prova produzida foi suficiente para esclarecer as questões alegadas pelas partes, não estando obrigado a acatar a produção daquelas que considerar desnecessárias. O proprietário pode, no lapso de ano e dia após a conclusão da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio; escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho (Art. 1.302 do CC). O prazo decadencial tem aplicação limitada às espécies nele mencionadas ( REsp 1.218.605-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva). De conformidade com o disposto no art. 1280, CC/2002, o proprietário do imóvel prejudicado tem o direito de exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou reparação necessária de obra em desacordo com o direito de vizinhança.
O ônus da prova incumbe a quem alega.
Ausentes os requisitos configuradores da responsabilidade civil, não se reconhece a obrigação de indenizar. VV.: "O art. 1.302 do Código Civil prevê que o prazo para que o proprietário possa pedir a demolição de obra é de um ano e um dia a partir da data da sua conclusão".(TJ-MG - AC: 01249914420168130521 Ponte Nova, Relator: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 05/11/2019, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2019

Via de consequência, e
ntendo que a
Sentença objurgada encontra-se correta e em consonância com a matéria tratada nos autos, não havendo motivos para reformá-la, notadamente pelo fato de que o contexto probatório dos autos não reúne todos os elementos necessários
para qualquer modificação
.

Pelo exposto
,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Em atenção ao artigo 85, parágrafos 2 e 11 do diploma Processual Civil, majoro os honorários devidos pela parte recorrente em dez por cento.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 10% (dez por cento).

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.